Tribunal: TJSP
Processo: 0008182-68.2013.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração. Pronúncia. Homicídio por omissão. Alegado excesso de linguagem quanto ao reconhecimento da autoria. Não ocorrência. Acórdão afirma estar a autoria suficientemente comprovada. Art. 414 do CPP usa a expressão indícios suficientes de autoria. Expressão análoga ao legislador.

Alegação de ter o acórdão inovado nos autos ao afirmar a possibilidade de ocorrência de dolo

Ementa:
Embargos de declaração. Pronúncia. Homicídio por omissão. Alegado excesso de linguagem quanto ao reconhecimento da autoria. Não ocorrência. Acórdão afirma estar a autoria suficientemente comprovada. Art. 414 do CPP usa a expressão indícios suficientes de autoria. Expressão análoga ao legislador.

Alegação de ter o acórdão inovado nos autos ao afirmar a possibilidade de ocorrência de dolo eventual. Tese defensiva alegando ausência de dolo. Tese que abrange tanto o dolo direto quanto o eventual, posto que ambos indicam a competência do júri. Embargos rejeitados.